Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727842-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JESSICA CAVALCANTE DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMNIO REAL CELEBRATION D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA JESSICA CAVALCANTE DE SOUZA em face de decisão proferida na ação de execução no 0711575-05/2018, ajuizada por CONDOMÍNIO REAL CELEBRATION. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade, ao fundamento de que esta estreita via se presta à discussão de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, não sendo meio processual adequado para requerer a declaração de nulidade das multas que foram aplicadas pelo Condomínio à executada, nem a repetição de indébito (ID13320374). Em seu recurso, a agravante alega que a exceção de pré-executividade é utilizada para coibir a nulidade de uma execução. Argumenta que o exequente cobra algumas multas impostas sem a prévia notificação da agravante. Sustenta que, não tendo ocorrido a notificação, o título é inexigível. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada, devendo o título exequendo ser decretado nulo de pleno direito (ID13320367). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 13320424/13320419). Dispensa-se a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado. Nesse descortino, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, pois falta plausibilidade à tese recursal. Isso porque os argumentos lançados pela agravante dizem respeito à suposta inexigibilidade do título que aparelha a execução. A questão apresentada não comporta o exame em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, eis que necessária a dilação probatória. É o que dispõe a Súmula 393 do STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Dessa forma, inviável a utilização da exceção de pré-executividade no caso em exame, pois os argumentos nela contidos exigem dilação probatória, o que não condiz com a estreita via de cognição deste incidente processual. Neste sentido é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INEXIGIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. [...] A Exceção de Pré-Executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 3. Análise relativa à alegada inexigibilidade e ilegitimidade de emissor de Cédula de Crédito Rural direcionada a financiamento agrícola escapa o âmbito estreito de cognição da exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. Precedentes. [...]” (7a Turma Cível, 07130687720188070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 18/02/19) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR EM DATA ANTERIOR À EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, pois é admissível apenas quando a questão levantada pela parte devedora for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. 2. É vedado à parte devedora discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria já suscitada em embargos à execução.” (3a Turma Cível, 00103857920168070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 01/08/16) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. [...]” (6a Turma Cível, 20150020216792AGI, rela. Desa Vera Andrighi, DJe 21/10/15) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - SENTENÇA ARBITRAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VÍCIO NO PROCEDIMENTO ARBITRAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade só se mostra cabível em situações em que se discute matéria de ordem pública relativas à execução, sobre a qual o Magistrado possa analisar de ofício, ou ainda, pertinente ao mérito, desde que a prova esteja pré-constituída. [...]” (5a Turma Cível, 20150020195628AGI, rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, DJe 19/08/15) Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator